Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000358-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO ARAUJO - CPF: 121.561.831-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o banco à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente após a quitação de contrato de empréstimo consignado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de parcelas além da quantidade originalmente contratada caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (ii) estabelecer se tal conduta justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prorrogação unilateral do número de parcelas além das 36 originalmente contratadas, sem aditivo contratual ou anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade do fornecedor, nos moldes do CDC, é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a prova do defeito do serviço e do dano causado ao consumidor.

5.

A instituição financeira admite os descontos realizados após a 36a parcela, sob o argumento de inadimplemento inicial por ausência de margem consignável, mas não comprova a existência de aditivo contratual ou autorização expressa do consumidor para cobrança posterior.

6.

A cobrança de 38 parcelas, quando o contrato previa 36, sem respaldo contratual, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de má-fé.

7.

A conduta da instituição financeira viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de transparência e lealdade, e justifica a reparação por danos morais, diante da cobrança indevida por dois meses além do pactuado.

8.

Restando demonstrado o pagamento de valores indevidos, cabível a restituição em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a ausência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000358-85.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrida(s):

João Bosco Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. condenar o polo passivo a restituir, em dobro, a quantia de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir de cada desembolso (30/7/2020 e 31/8/2020) de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A correção monetária, indexada pelo IPCA, fica limitada até um dia antes da citação. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC;

2. condenar o polo passivo a restituir, em dobro, a quantia de R$ 647,86 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir de cada desembolso (31/8/2020), de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A correção monetária, indexada pelo IPCA, fica limitada até um dia antes da citação. A partir da citação fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC.

3. condenar a parte reclamada na reparação por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o banco alega, em síntese, que os descontos foram realizados de forma legítima e em decorrência do não pagamento de parcelas anteriores. Sustenta que não houve má-fé, nem qualquer conduta abusiva que justifique a condenação por danos morais ou a devolução em dobro dos valores descontados.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora, na petição inicial, alegou que firmou contrato n. 232352299 com o Banco requerido, o qual previa o pagamento de 36 parcelas mensais, no valor de R$ 647,86, tendo sido integralmente quitado. Que, após a contestação do banco réu na ação n. 1035647-16.2024.8.11.0002, tomou conhecimento que houve o desconto de 38 parcelas, em sua folha de pagamento, isto é, nos meses de julho e agosto de 2020, os quais não mais encontravam respaldo no contrato original, configurando cobrança indevida.

Em sua contestação, o banco não nega os descontos, mas sustenta que o autor deixou de adimplir, oportunamente, algumas das parcelas originalmente contratadas, em razão da inexistência de margem consignável no momento do vencimento. Afirma que, por tal razão, os valores foram posteriormente descontados quando houve disponibilidade de margem no benefício previdenciário do autor.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, da detida análise dos autos, principalmente quanto ao documento intitulado “extrato de pagamento portal consignado”, id 289897940, consta que o autor estava inadimplemento com as seis primeiras parcelas do contrato em discussão, ante a insuficiência de margem, conforme trecho destacado abaixo:

O banco, então, procedeu à prorrogação dos vencimentos finais, efetuando descontos além da 36a parcela, foram efetivadas, como não houve desconto das 06 (seis) primeiras parcelas, esta foram acrescentadas e cobradas ao final, assim poderia ser cobrado até a parcela 42, ou seja, 36 + 6, porém houve cobrança de 44 cobranças mensais, duas a mais, encerrando-se os descontos apenas em agosto de 2020:

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, diante da falha na prestação do serviço consistente em cobrança de duas parcelas além da pactuada, tal fato gera transtornos e aborrecimentos suficientes para emergia o dano extrapatrimonial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025